Tribunal: TJES
Processo: 0004504-13.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EM VETORES. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente por roubo tentado, em razão de grave ameaça simulando estar armado, em estabelecimento comercial, com interrupção do intento pela reação da vítima e intervenção de terceiros.

O apelante requer absolvição por insuficiência de prova e, subsidiariamente, a revisão da pena-base e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa, com alteração do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida, especialmente a palavra da vítima e registros em vídeo, confirma a autoria delitiva; (ii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais; (iii) saber qual a fração adequada de redução pela tentativa, conforme o iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria resta demonstrada pelo conjunto probatório, destacando-se o relato firme da vítima em juízo, corroborado por vídeos, sendo suficiente para a condenação em crime patrimonial cometido sem testemunhas presenciais relevantes.
5. Na primeira fase da dosimetria, é inadequada a valoração negativa de vetores com fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, bem como a utilização de condenações definitivas para desabonar personalidade/conduta social, admitindo-se seu sopesamento, quando cabível, a título de maus antecedentes, nos termos do Tema 1.077/STJ.
6. Mantém-se a negativação das consequências do crime diante de repercussão concreta narrada pela vítima, relacionada ao encerramento das atividades no local após o fato.
7. Na tentativa, a fração de redução deve observar a proximidade da consumação; no caso, o iter criminis indica que não houve posse tranquila do bem, mas a execução avançou além da hipótese de tentativa “branca”, justificando a redução em 1/2.
8. Redimensionada a pena: pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 86 dias-multa; na segunda fase, mantido o aumento pela reincidência sem agravar a situação do réu (non reformatio in pejus), resultando em 6 anos de reclusão e 116 dias-multa; na terceira fase, aplicada a tentativa com redução de 1/2, fixando-se pena definitiva de 3 anos de reclusão e 58 dias-multa, com regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena e seus reflexos, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos (como registros em vídeo), é suficiente para firmar a autoria em crime patrimonial, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório. 2. É indevida a negativação de circunstâncias judiciais com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, ou baseada em condenações para desabonar personalidade/conduta social, admitindo-se a valoração de condenações definitivas não usadas na reincidência apenas como maus antecedentes (Tema 1.077/STJ). 3. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis, não sendo automática a fração máxima quando a execução se aproximou do resultado, ainda que sem consumação.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.794.854/DF (Tema 1.077/STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004504-13.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO ALMEIDA EFIGENIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EM VETORES. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente por roubo tentado, em razão de grave ameaça simulando estar armado, em estabelecimento comercial, com interrupção do intento pela reação da vítima e intervenção de terceiros.

O apelante requer absolvição por insuficiência de prova e, subsidiariamente, a revisão da pena-base e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa, com alteração do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida, especialmente a palavra da vítima e registros em vídeo, confirma a autoria delitiva; (ii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais; (iii) saber qual a fração adequada de redução pela tentativa, conforme o iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria resta demonstrada pelo conjunto probatório, destacando-se o relato firme da vítima em juízo, corroborado por vídeos, sendo suficiente para a condenação em crime patrimonial cometido sem testemunhas presenciais relevantes.
5. Na primeira fase da dosimetria, é inadequada a valoração negativa de vetores com fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, bem como a utilização de condenações definitivas para desabonar personalidade/conduta social, admitindo-se seu sopesamento, quando cabível, a título de maus antecedentes, nos termos do Tema 1.077/STJ.
6. Mantém-se a negativação das consequências do crime diante de repercussão concreta narrada pela vítima, relacionada ao encerramento das atividades no local após o fato.
7. Na tentativa, a fração de redução deve observar a proximidade da consumação; no caso, o iter criminis indica que não houve posse tranquila do bem, mas a execução avançou além da hipótese de tentativa “branca”, justificando a redução em 1/2.
8. Redimensionada a pena: pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 86 dias-multa; na segunda fase, mantido o aumento pela reincidência sem agravar a situação do réu (non reformatio in pejus), resultando em 6 anos de reclusão e 116 dias-multa; na terceira fase, aplicada a tentativa com redução de 1/2, fixando-se pena definitiva de 3 anos de reclusão e 58 dias-multa, com regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena e seus reflexos, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos (como registros em vídeo), é suficiente para firmar a autoria em crime patrimonial, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório. 2. É indevida a negativação de circunstâncias judiciais com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, ou baseada em condenações para desabonar personalidade/conduta social, admitindo-se a valoração de condenações definitivas não usadas na reincidência apenas como maus antecedentes (Tema 1.077/STJ). 3. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis, não sendo automática a fração máxima quando a execução se aproximou do resultado, ainda que sem consumação.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.794.854/DF (Tema 1.077/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar a pena e seus reflexos, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JULIANO ALMEIDA EFIGÊNIO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do crime de roubo tentado.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não restou comprovada a autoria do delito;
2.
Que alternativamente a pena-base fora fixada com base em análise genérica de circunstâncias judiciais, e sem proporcionalidade;
3.
A diminuição da pena, decorrente da tentativa, deve ser fixada na sua fração máxima, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de reforma do julgado.

Pois bem. A inicial acusatória destaca que:

“No dia 01 de março de 2021, por volta das 09h:38min., o denunciado, com ânimo de roubar, entrou na loja Vitória Andrade Shop, localizada na Avenida Santa Leopoldina, bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, e após manifestar seu interesse em comprar um perfume, usando de grave ameaça e simulando estar armado, abrindo a bolsa que trazia consigo, anunciou o assalto para a proprietária do comércio Andréia Ferreira de Andrade e, mesmo diante da reação da vítima de segurá-lo, tentou subtrair o valor que havia no caixa, todavia não conseguiu consumar seu intento criminoso pela reação de Andréia e pelo fato de uma funcionária do estabelecimento ter saído da loja e começado a gritar pedindo ajuda, sendo JULIANO detido por populares.

O denunciado após ser detido por populares foi entregue aos Policiais. Militares que atenderam a ocorrência. A vítima Andréia acabou sofrendo lesões (arranhões) por parte do denunciado ao tentar detê-lo”.

A materialidade restou devidamente comprovada, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Quanto à autoria, pelas provas dos autos afere-se que o apelante foi protagonista da ação criminosa objeto da condenação,
tendo a vítima Andreia destacado em juízo, em linhas gerais, o essencial para esta conclusão: Que o apelante se passou por cliente, anunciou que estava armado, demonstrou que estava armado, anunciou o assalto, oportunidade em que reagiu, de modo que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente
.

Tudo conforme descrito na sentença impugnada, e contido em vídeos que retratam a prova produzida em juízo.
Sabemos, ainda, que nos crimes contra o patrimônio, praticados muitas vezes sem a presença de testemunhas, as declarações das vítimas assumem importante papel para a devida reconstituição processual do fato, permitindo a elucidação do ocorrido, e é este o caso dos autos.

No que se refere à dosimetria, entendo que neste ponto a sentença merece retoques.

Eis a fundamentação utilizada na primeira fase do processo dosimétrico:

“CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime com dolo ao tentar surrupiar da vítima pertences da loja da mesma;
ANTECEDENTES, maculados, conforme fls. 55; CONDUTA SOCIAL, sem registros;
PERSONALIDADE, caminhando para o inadaptado social;
MOTIVOS DO CRIME, não revelados pelo réu, já que nega a prática do ilícito;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, não são favoráveis ao réu, já que teve a coragem e a ousadia de entrar em estabelecimento da vítima para praticar a subtração;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada contribuiu com a ação do agente;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, graves, já que crimes como este deixam sequelas emocionais;
SITUAÇÃO ECONÔMICA, é boa, já que está assistido por Defensor Particular.
Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão e 120 dias-multa

Da análise referenciada, temos, à um só tempo, data vênia, que:

A.
A circunstância judicial relativa à culpabilidade fora negativada sem a devida fundamentação, com argumentos inerentes ao tipo penal infringido;

B.
Não foram externados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial relativa à personalidade do apelante, sendo certo que
o STJ
, ao julgar o REsp n. 1.794.854/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.077/STJ), preconizou que condenações criminais transitadas em julgado, não sopesadas para fins de reincidência, somente podem ser valoradas na primeira etapa da dosimetria da pena a título de maus antecedentes criminais
.
Desse modo, não se admite a utilização de condenações definitivas para negativação dos vetores afetos à
personalidade
ou à conduta social do
agente
, com contornos distintos
;

C.
Quanto às circunstâncias do crime, foram indevidamente abordados fundamentos inerentes ao próprio tipo penal, já utilizados para fins de acolhimento da opção pela condenação;

D.
Quanto às consequências do crime, de igual forma afere-se a utilização de argumento genérico, mas em reforço de fundamentação destaco que a sobredita circunstância deve permanecer negativada, haja vista o relato da vítima de que o crime objeto da condenação pesou para que encerrasse as suas atividades comerciais no local.

Analiso, agora, a pretensão de diminuição de pena no seu patamar máximo, decorrente da tentativa, haja vista que o juízo antecedente aplicou a fração de neste tocante.

O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, e o critério de diminuição do crime tentado está atrelado à aproximação do resultado.

Quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No presente caso, temos que após o anúncio do assalto concretizou-se a reação da vítima, o pedido de socorro de uma funcionária, a fuga e a posterior captura do apelante por populares, sendo panorama que revela acentuada distância da consumação, haja vista que sequer fora comprovada a posse tranquila de bem objeto do roubo.

A implementação da fração máxima se implementaria no caso de tentativa branca, ou incruenda, mas não é esta a hipótese dos autos, e em razão do iter criminis aferido entendo por reduzir na fração de 1⁄2 (metade).

Passo ao redimensionamento:

Subsistindo duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e consequências do crime), fixo a pena-base no importe de 05 anos e 06 meses de reclusão, e 86 dias-multa.

Na segunda fase do processo dosimétrico, em razão da reincidência mantenho o aumento no importe de 06 meses de reclusão, e 30 dias-multa (non reformatio in pejus), perfazendo uma pena intermediária de 06 anos de reclusão e 116 dias-multa.

Na terceira fase mantenho o reconhecimento da tentativa, aplicando todavia a fração de redução em 1⁄2 (metade) de modo que
fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto
como o inicial para fins de cumprimento de pena, em se tratando de reincidente.

mantenho o demais termos da sentença.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA E SEUS REFLEXOS, NOS TERMOS DESTA MINHA MANIFESTAÇÃO.

É como voto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.